Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE CITAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA. ENVIO PARA ENDEREÇO ELETRÔNICO DIVERSO DO CADASTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas por ente federativo e pela instituição organizadora de concurso público contra sentença que anulou a retificação do item 13.7.6 do edital do certame para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), restabelecendo a performance mínima original no teste de corrida para candidatas do sexo feminino e garantindo a continuidade de candidata eliminada na seleção. A instituição organizadora alegou nulidade da citação e cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se a citação da instituição organizadora do concurso padece de nulidade; (ii) verificar se a sentença extrapolou os limites do pedido formulado; (iii) determinar a legalidade da retificação do edital à luz dos princípios da isonomia, legalidade e vinculação ao edital; e (iv) definir se houve ilegalidade na eliminação da candidata diante da suposta inconsistência na aferição da prova de corrida. O julgamento limitou-se à análise da nulidade da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é ato processual essencial para a validade do processo, sendo requisito indispensável para a formação da relação jurídico-processual e o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme os arts. 238 e 239 do CPC.
4. A citação da instituição organizadora foi realizada por meio eletrônico em endereço de e-mail diverso do cadastrado no sistema PJe. Assim, não foi atendido o disposto no art. 246 do CPC, que exige o envio ao endereço eletrônico previamente cadastrado.
5. A irregularidade na citação impediu a instituição organizadora de apresentar defesa no momento processual adequado, comprometendo sua participação efetiva no feito e caracterizando cerceamento de defesa, o que acarreta nulidade absoluta.
6. O reconhecimento da nulidade da citação implica a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para que seja realizada a citação válida e garantido o contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível da instituição organizadora conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura do prazo para contestação e regular processamento. Apelação do ente federativo prejudicada.
Tese de julgamento:
1. A citação eletrônica deve ser realizada no endereço cadastrado no sistema processual, sob pena de nulidade.
2. A ausência de citação válida impede a formação do contraditório e justifica a anulação da sentença.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 238, 239 e 246.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1939736, 0701829-12.2024.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 24.10.2024, DJe 13.11.2024.